Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-17.2011.8.11.0031
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000506-17.2011.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNY PARISENTI - CPF: 463.857.209-00 (APELANTE), ADIB JAOUDATH HARAOUI - CPF: 001.697.651-72 (APELADO), DELBRAY CHRISTOFOLLI - CPF: 076.118.469-49 (APELADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DELBRAY CHRISTOFOLLI (APELANTE), SOUAD ADIB HARAOUI - CPF: 712.203.991-91 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SAMIRA HARAOUI - CPF: 688.536.961-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO EM CONJUNTO – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTOS QUATRO
AGRAVOS RETIDOS
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: NÃO CONHECIDO – NÃO ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA: NÃO CONHECIDO – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE: DESPROVIDO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA: DESPROVIDO –
MÉRITO
– POSSE
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – DOMÍNIO – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – PREVALÊNCIA DO MAIS ANTIGO – CADEIA DOMINIAL DEMONSTRADA – SÚMULA Nº 487 DO STF – RECONHECIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO DOS RÉUS / APELANTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando alegado, preliminarmente, a existência de agravos retidos, estes devem ser analisados pelo Tribunal.

Disputada a posse, também, com fundamento no domínio e, verificada a sobreposição parcial dos títulos da área em litígio, esta deve ser deferida para aquele que detenha o título mais antigo.

“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”
(Súmula nº 487 do STF)

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor, inadequada se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ERNY PARISENTI E OUTROS, visando reformar as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse de Código nº 10816,
manejada pelos ora apelados, julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de reintegrar os recorridos definitivamente na posse do imóvel, objeto das lides, confirmando a liminar de reintegração de posse concedida e condenando os recorrentes ao pagamento das perdas e danos, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), como também julgou improcedente a
Ação de Interdito Proibitório de Código nº 10817
, distribuída pelos ora apelantes.

Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor de cada causa
, com base no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por meio de suas razões recursais, idênticas em ambos os apelos, os recorrentes postulam, preliminarmente, o conhecimento dos agravos retidos contidos nos autos, apontando ser quatro recursos (incompetência do Juízo; não acolhimento de contradita de testemunha; testemunha ouvida como informante e pedido de realização de nova perícia.)

No mérito, aduzem que as sentenças devem ser reformadas em razão de se fundamentarem em títulos de domínio retirados do laudo pericial, que apontam ser divergente do que consta nos autos. Contestam, novamente, o laudo pericial apresentado, sustentando que este não pode subsistir, e que a sentença baseou-se em propriedade e domínio e não em posse, para elucidar a demanda. Arguem que os depoimentos testemunhais considerados na sentença atacada são contraditórios e irreais. Defendem a sua posse em face da dos apelados. Alegam que houve desmatamento e queimada sobre a área do litígio, destruindo, assim, toda a materialização da sua posse.

Requerem, ao final, a reforma da sentença atacada para ser concedido o direito de posse aos recorrentes, com a inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugnam pela anulação de todos os atos praticados pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino ou a anulação das sentenças pelos fatos apontados nos agravos retidos, com a consequente devolução dos autos para serem devidamente instruídos.

Os apelados apresentaram as contrarrazões, ocasião em que contestam, preliminarmente, os agravos retidos. No mérito, refuta
in totum
os argumentos trazidos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeiro grau.

Os recursos foram providos pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime para reconhecer o direito possessório dos apelantes.

Interposto Recurso Especial, que foi devidamente contrarrazoado, o c. Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao feito para determinar que o Tribunal de origem proceda o reexame do apelo à luz da jurisprudência da Corte.

Tentada conciliação em 22.07.2024, esta restou inexitosa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

RECURSO DE AGRAVO RETIDO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Egrégia Câmara.

Com relação ao agravo retido contido nos autos que suscita a incompetência do Juízo, este já foi devidamente julgado por este Tribunal de Justiça, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 36.726/2002, da relatoria do i. Des. Sebastião de Moraes Filho, que não conheceu do recurso, não havendo nada mais que ser decidido neste agravo.

Não fora apresentada nenhuma razão ou peticionamento na forma retida naquele momento, mas apenas um agravo na forma de instrumento, que foi devidamente julgado.

É inconcebível que os recorrentes venham, quando da interposição da apelação cível, tecer razões em um suposto agravo retido que sequer apontam onde se localiza nos autos.

Assim,
deixo de conhecer
o suposto agravo retido relacionado.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

RECURSO DE AGRAVO RETIDO - NÃO ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA

Eminentes pares.

Quanto ao agravo retido proposto quando da realização de audiência de instrução e julgamento em 03.04.2012, que contesta o não acolhimento de contradita da testemunha dos ora apelantes, Sr. Roosevelt Ferreira de Toledo, este recurso fora suscitado pelos apelados, que não manifestaram o desejo de seu conhecimento e julgamento em momento oportuno, algo plenamente compreensível, uma vez que os recorridos obtiveram êxito na demanda. Assim, sequer deve ser analisado tal recurso em razão da falta de interesse recursal dos recorrentes.

Desta forma,
não conheço
do agravo retido interposto.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

RECURSO DE AGRAVO RETIDO – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE

Egrégia Câmara.

Já o agravo retido que contesta o acatamento de contradita da testemunha dos ora apelantes, Sr. Aderbal Bellusci, ouvida como informante, deve ser conhecido e desprovido.

Isto porque, mesmo que ouvida como informante, as colocações do Sr. Aderbal podem ser consideradas para o julgamento final da lide, como foram, tanto no momento da prolação de sentença quanto no momento da confecção de votos pelos Tribunais.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado, inscrito no art. 131 do Código de Processo Civil, permite ao magistrado analisar livremente as provas contidas nos autos, sendo prova, também, mesmo que com força reduzida frente a um depoimento testemunhal, as declarações prestadas por um informante em audiência perante o Juízo.

Desta feita,
conheço
do agravo retido interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

RECURSO DE AGRAVO RETIDO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

Eminentes pares.

Finalmente, passo a análise do Recurso de Agravo de Instrumento nº 59.424/2012, convertido em agravo retido dos autos em apenso.

Em citado recurso, os ora apelantes contestam decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia por eles formulado sob o fundamento de que a perícia já realizada é deficiente.

Tais argumentos não merecem prosperar.

Isto porque, na presente lide, o Juízo
a quo
, ao indeferir a pretensão dos apelantes, esclareceu acerca da desnecessidade da realização de nova perícia por considerar que a matéria já se encontra suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 473 do CPC.

Deve ser sopesado, ainda, que o destinatário das provas é o Juiz, cabendo a ele o cotejo da sua prescindibilidade na solução da lide. Se o Juízo
a quo
considerou apta a perícia realizada para a formação do seu convencimento, não há a necessidade da realização de nova perícia.

Portanto, fora devidamente observado em primeiro grau o disposto nos artigos 130 e 131 do CPC.

Ademais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça asseverou o quanto segue:

“O juiz forma sua convicção pelo método da crítica sã do material probatório, não estando adstrito aos laudos periciais, cuja utilidade é evidente, mas que não se apresentam cogentes, nem em seus fundamentos nem por suas conclusões, ao magistrado, a quem a lei confia a responsabilidade pessoal e direta da prestação jurisdicional” (STJ-4ª Turma, Ag. 12.047-RS-AgRg, rel. Min, Athos Carneiro, j. 13.08.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.9.91, p. 12.210). (In Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor – Thotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa – 37ª ed. - p. 483)

Desta feita, o magistrado não fica vinculado às conclusões do laudo pericial, mas pode formar sua convicção nas informações técnicas nele contidas, sendo, portanto, desnecessária a realização de nova perícia, também, por este motivo.

Com essas considerações,
conheço
do agravo interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Inicialmente, esclareço que, seguindo determinação do c. STJ, passo a realizar desde já novo exame do feito, avaliando, especialmente, a jurisprudência desta Corte, bem como do e. STF.

Destaco, também, que julgarei os dois apelos cíveis interpostos (RAC nº 18.580/2015 e RAC nº 18.581/2015), hoje com numeração única (RAC nº 0000506-17.2011) após longo transcurso processual perante o c. Superior Tribunal de Justiça, em um só voto, da mesma maneira feita pelo Juízo
a quo,
quando sentenciou, e pelas partes litigantes, quando se manifestaram em segundo grau.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença deve ser reformada.

Inicialmente, destaco a Súmula nº 487, do e. Supremo Tribunal Federal, que dispôs o quanto segue:

“A posse será concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada.”

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, os autores não cumpriram satisfatoriamente o seu ônus probatório, uma vez que não estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC.

Analisando os autos, tenho que a melhor posse da área em litígio é dos réus, ora apelantes, tanto que estes a possuíam e sofreram originalmente uma ação possessória (Ação de Reintegração de Posse de Código nº 10816) e distribuíram outra demanda da mesma natureza (Ação de Interdito Proibitório de Código nº 10817) para resguardar sua posse, pois a detinham com relação a aludida área, deixando-a somente por conta da força de uma ordem liminar, expedida pelo Juízo
a quo
.

A área em debate já possui picadas e uma construção, estas realizadas pelos apelantes, conforme os próprios apelados reconhecem, em suas peças recursais.

Conforme frisado nos autos, especialmente na perícia realizada, a área dos apelados possui cerca nos demais limites da sua propriedade, contudo, não há demarcação física de divisão exatamente no limite da área apontada, restando, assim, duvidosa a posse alegada pelos recorridos, sendo, este, mais um elemento para a formação do convencimento acerca da posse.

Dessa forma, tenho que, em caso de dúvida com relação à posse, como é no caso em comento, esta deve ficar com quem a detenha ao tempo do início do embate,
in casu
, os apelantes.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos réus e não pelos autores.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RÉU EXERCENDO POSSE EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE OS CONTENDORES.
Tratando-se de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor a prova da posse, de sua perda em decorrência do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa se perpetrou, consoante regra dos artigos 333, I c/c 927, ambos do CPC.
APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível n.º 7003713909, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator, José Francisco Pellegrini) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho.
Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil. Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Acerca de domínio e da forma por nós entendido, colaciono as seguintes ementas:

“EMENTA: I) RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUSSÃO COM BASE NO DOMÍNIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 487/STF - SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS - PREVALÊNCIA DO MAIS ANTIGO
- II) NULIDADE DA PERÍCIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - III) DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ALIENANTE - RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.
Disputada a posse com fundamento no domínio e, verificada a sobreposição parcial dos títulos da área em litígio, há que se deferi-la àquele que detenha o título mais antigo.
Ocorrendo perda de área para terceiro reivindicante, cabível a indenização dos prejuízos pelo alienante denunciado à lide. Recurso provido tão-só para acatar a reforma da lide secundária.” (Ap 48560/2004, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/01/2006, Publicado no DJE 13/02/2006) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - DISPUTA DA POSSE COM BASE NO DOMÍNIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 STF
- RECURSO PROVIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO.
Não tendo sido comprovado satisfatoriamente o exercício da posse no imóvel conflituoso, a questão deve ser julgada com base no título de domínio, inteligência da Súmula 487 do STF, hipótese em que o julgamento da quaestio se dará em favor daquele que detém o domínio.”
(Ap 16487/2006, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2006, Publicado no DJE 26/07/2006) (grifo nosso)

“REINTEGRACAO DE POSSE. DISPUTA COM BASE NO DOMÍNIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF.
Havendo dúvida sobre quem detém a posse e sendo essa disputada com base na propriedade, deve aquela ser deferida em favor daquele que realmente comprovar o domínio sobre o imóvel.
Apelo desprovido. Unânime.” (APC nº 598415891, 20ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Rubem Duarte, julgado em 20/04/1999) (grifo nosso)

Portanto, inquestionável que não estão presentes os requisitos legais exigidos na espécie, devendo ser indeferida a reintegração de posse dos autores, ora recorridos, na área
sub judice.

Dessa forma, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos autores, esposadas nas suas contrarrazões recursais, entendo que os réus demonstraram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado não andou bem ao julgar parcialmente procedente o feito.

Assim, verifico necessidade de reforma da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

julgar IMPROCEDENTE a Ação de Reintegração de Posse de Código nº 10816 e PROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório de Código nº 10817, cancelando a liminar concedida em favor dos apelados e, consequentemente, devolvendo a posse da área em litígio para os apelantes.

Inverto a condenação em custas e honorários sucumbenciais, mantendo o valor, deste, no mesmo patamar aplicado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024